Tribunal: TJES
Processo: 5005182-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005182-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NA MODALIDADE SEGURO-GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de multa administrativa de R$ 57.272,39, imposta pelo Procon Municipal, bem como o pleito subsidiário de prestação de caução mediante seguro-garantia. A agravante alega nulidade das intimações administrativas, desproporcionalidade da penalidade e risco de constrição patrimonial decorrente da inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon, diante da alegada nulidade das notificações e desproporcionalidade da sanção; (ii) estabelecer se é possível a aceitação do seguro-garantia, no valor do débito acrescido de 30%, como caução idônea para suspender os efeitos da exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de eventual nulidade do procedimento administrativo e da dosimetria da multa exige dilação probatória, devendo ser examinada no mérito da ação anulatória.

A exigência de depósito em dinheiro, prevista no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ, restringe-se a créditos tributários, não se aplicando às multas administrativas de natureza não tributária.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o seguro-garantia judicial, em valor equivalente ao débito acrescido de 30%, é modalidade idônea de caução, apta a suspender a exigibilidade de multas administrativas (REsp 1.381.254/PR; TJES, AI 5010319-40.2023.8.08.0000; TJES, AI 5004314-36.2022.8.08.0000).

O art. 300, §1º, do CPC autoriza o magistrado a exigir caução real ou fidejussória como contracautela, hipótese em que o seguro-garantia ofertado pela agravante atende aos requisitos de suficiência e idoneidade.

O risco de dano é evidente, pois a manutenção da exigibilidade da multa pode acarretar inscrição indevida em dívida ativa, protesto e restrição na obtenção de crédito, especialmente relevante para sociedade anônima de capital aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade de multa administrativa não depende de depósito integral em dinheiro, pois tal exigência restringe-se a créditos tributários.

O seguro-garantia, em valor correspondente ao débito acrescido de 30%, configura caução idônea para suspender a exigibilidade de multa administrativa.

A prestação de caução na modalidade seguro-garantia é suficiente para afastar os efeitos secundários do crédito, como inscrição em dívida ativa e protesto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §1º, 835, §2º, e 919, §1º; CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 25.06.2019; TJES, AI nº 5010319-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.12.2023; TJES, AI nº 5004314-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 28.07.2022; TJES, AI nº 5006400-09.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005182-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
em razão da decisão id. 13055313 dos autos de origem, complementada pelo ato decisório id. 13055314, por meio da qual o magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de procedimento comum movida em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade da multa administrativa ou qualquer outra constrição dela advinda, especialmente no que se refere ao ajuizamento da execução fiscal, bem como o pleito subsidiário de caucionamento na modalidade seguro-garantia.

Sustenta a agravante, em suas razões recursais (id. 13055302), ter sido surpreendida com aplicação de multa pelo Procon Municipal, datada de 03/12/2020, no importe de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Pontuou que a notificação de comparecimento à audiência foi encaminhada ao endereço desatualizado de sua filial. Paralelamente, o consumidor reclamante ajuizou ação nº 0019551-08/2014.8.08.0347, na qual foi celebrado acordo judicial.

Contudo, passados mais de cinco anos do encerramento da ação judicial, foi instaurado novo Procedimento Administrativo (nº 1998300/2020), culminando na lavratura do auto de infração e imposição de multa, que foi novamente encaminhada ao seu endereço desatualizado.

Assim, ajuizou a ação de origem postulando, liminarmente, a suspensão de exigibilidade da multa e eventual inscrição em dívida ativa e, subsidiariamente, seja autorizada a prestar caução na modalidade seguro-garantia, acrescido de 30%, sendo ambos os pedidos indeferidos pelo magistrado de origem.

Defende que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto restou demonstrada a nulidade das intimações, bem como a dosimetria equivocada e desproporcionalidade da multa.

E mais: mantida a exigibilidade daquela, a autora se encontra sujeita a risco iminente de sofrer inscrição indevida, com constrição em seu patrimônio. Por se tratar de sociedade anônima de capital aberto, precisa manter suas certidões sem apontamentos para obtenção de financiamentos, empréstimos e outras transações comerciais.

Sustenta, ainda, a inexistência do risco de irreversibilidade da medida, vez que a Fazenda Pública poderá promover a execução fiscal ou ajuizar medida cautelar para fins de satisfação do débito perseguido.

Por fim, destaca que a prestação da caução por meio do seguro-garantia não prejudicaria o andamento regular do feito, podendo, caso seja reconhecido o direito da municipalidade, executá-la nos autos.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de impedir que o Município inscreva o débito em dívida ativa, cobre via execução fiscal, proteste-o judicialmente ou emita certidão de regularidade fiscal positiva, antes do julgamento deste agravo. Subsidiariamente, requer seja autorizada a prestar caução na modalidade seguro-garantia, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa, sendo esta a pretensão meritória recursal.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 13126874).

Pois bem.

Na hipótese vertente, a irresignação da empresa agravante está adstrita ao indeferimento da suspensão da exigibilidade da sanção que lhe foi imposta, tratando-se de multa administrativa no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O magistrado
a quo
considerou que a multa foi aplicada, porquanto ausente a recorrente em audiência de conciliação em processo administrativo instaurado, sendo que a notificação foi encaminhada ao mesmo endereço de citação no processo judicial nº 0019551-08.2014.8.08.0347.

Destacou, ainda, que a duração do processo e a desproporcionalidade da multa será analisada após dilação probatória.

Finalmente, sustentou que o Tema 1023, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ainda não foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a possibilidade de decisão favorável em sede de cognição sumária.

Inicialmente, cumpre destacar que, com relação à suposta ilegalidade do procedimento sancionatório, irregularidade de notificação e desproporcionalidade da multa, assim como o juízo de origem, entendo ser necessária instrução processual a respeito.

Quanto à possibilidade de prestação de caução na modalidade seguro-garantia, a jurisprudência pátria tem afastado a exigência do depósito do valor da multa administrativa como fator condicionante ao deferimento da suspensão de sua exigibilidade, quando determinada com base no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de que tal providência incide exclusivamente sobre o crédito tributário, não se aplicando, portanto, às sanções de natureza administrativa, tal como a discutida aqui.

A referida orientação encontra respaldo nesta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – VIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – OFERTA DE SEGURO-GARANTIA IDÔNEO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O PROCON municipal respeitou o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa, sendo que o mérito da imposição das penalidades deve ser objeto de análise em sede de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau. 2.
A apólice ofertada de seguro-garantia ultrapassa em mais de 30% (trinta por cento) o montante das multas aplicadas e com prazo de vigência razoável, sendo cabível a renovação, portanto, ostenta idoneidade para suspender a exigibilidade do crédito da municipalidade
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. Data: 13/Nov/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5006400-09.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MULTA APLICADA PELO PROCON. SEGURO GARANTIA. PREVISÃO LEGAL. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO, EQUIVALENTE AO VALOR DO DÉBITO, ACRESCIDO DE 30%. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 919, §1º, do CPC prevê que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Requisitos atendidos. 2. O §2° do art. 835 do CPC prevê expressamente a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial: “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. 3. Sobre o tema, esse é o entendimento prevalecente no STJ: “O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.” [...]
“É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.“ (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
. 4. Recurso provido. Decisão reformada. Vitória, 05 de dezembro de 2023. RELATORA. Data: 11/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010319-40.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004314-36.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. AGRAVADA: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – ACEITAÇÃO PELO JUÍZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Tratando-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON, crédito de natureza não tributária, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de aceitação do seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade
. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
2. Pretensão da recorrente de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro- garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30%.
2. Recurso provido para reformar a decisão agravada. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, darprovimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 26 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA. Data: 28/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004314-36.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ademais, a contracautela encontra alicerce no próprio Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 300, §1°, o qual faculta ao magistrado exigir a prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Desse modo, revela-se possível a prestação de caução na modalidade seguro-garantia, no valor atualizado da multa administrativa aplicada pelo Procon, acrescido de 30% (trinta por cento), como fator apto a suspender a exigibilidade da cobrança, garantindo, assim, a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória aforada seja desfavorável à agravante, sendo certo que o
periculum in mora

em relação a esta se faz presente, na hipótese de mantença da exigibilidade da cobrança, ante as dificuldades de crédito que certamente teria em não obter certidões negativas.

Ainda, afere-se que o seguro garantia, em se tratando de modalidade idônea de garantia, serve também para afastar os efeitos secundários da dívida, tal qual o protesto.

Por fim, pontuo que a agravante anexou aos autos a apólice referente a prestação de caução (id. 13511676).

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento,
para permitir à agravante a prestação de seguro-garantia no valor atualizado da multa administrativa, acrescido de 30%, assim como a suspensão da exigibilidade daquela, uma vez prestada dita garantia .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)